Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-06.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000393-06.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEISON PEREIRA ABREU - CPF: 620.720.433-60 (APELANTE), EMERSON EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 036.535.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Busca pessoal. Preliminar rejeitada. Dosimetria da pena. Fração máxima do § 4o do art. 33 da lei de drogas. Possibilidade de anpp. Recurso provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a anulação das provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, a absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas.

II. Questão em discussão

1) Ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; 2) fração do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

III. Razões de decidir

1. A busca pessoal ocorreu após informações específicas do apelante [nome, características físicas e endereço] sobre a traficância de drogas, bem como pela dispensa de uma mochila [pelo apelante] após a aproximação dos agentes policiais.

2. O c. STF decidiu que
“informações detalhadas sobre os ilícitos”
constituem
“fundadas suspeitas para a abordagem policial”
e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal,
“em consonância com o disposto no inc. X do art. 5o e no § 5o do art. 144 da Constituição da República”
(ARE 1533592/RS).

3. A quantidade [23,4g de cocaína e 10,2g de maconha],
“ainda que diversificada, não se revela suficiente a ponto de, por si só, justificar a aplicação de uma fração de redução intermediária, afastando-se do máximo legal”
(STJ, AgRg no HC 971490/RS).

4. A pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado.

5. Reconhecida a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC no 822.947/GO).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, com suspensão do trânsito em julgado para oportunizar ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal afigura-se válida quando fundada em denúncia anônima com elementos objetivos e corroborada por conduta suspeita do apelante.

2. A fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo quando a quantidade e natureza das drogas não justificarem a redução inferior.

3. Com a alteração do enquadramento jurídico [desclassificação do crime ou procedência parcial da denúncia], é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, § 5o; CPP, arts. 28-A, 244, 387 e 593, I; CP, arts. 33, § 2o, "c", e 44; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1533592/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 5.2.2025; STJ, AgRg no HC 971.490/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 1.10.2025; STJ, HC 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.6.2023; TJMT, AP no 1000743-07.2024.8.11.0022, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000393-06.2025.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE (S): DIEISON PEREIRA ABREU

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIEISON PEREIRA ABREU contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe no 1000393-06.2025.8.11.0015), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 - (ID 320544908).

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal por
“ausência de fundada suspeita”
. No mérito, sustenta que a quantidade de droga
“não pode [...] servir como um fator presumido para agravar sua situação na terceira fase da dosimetria”
, a ensejar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
“no patamar máximo de 2/3 (dois terços)”
.

Requer o provimento para que sejam declaradas nulas as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 320544911).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 320544913).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela
“rejeição da preliminar e no mérito pelo provimento do recurso”,
em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – Irresignação da defesa – Preliminar: Requer a nulidade da abordagem e busca pessoal no APELANTE e das provas dela decorrentes com a sua consequente absolvição – Pela rejeição: Policiais militares receberam denuncia informando não só as características físicas como o nome do APELANTE que, em tese, estava comercializando drogas – Principal função da polícia militar é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, atuando na prevenção e repressão imediata de crimes – PMS que agiram no cumprimento de dever legal após receberam informações acerca a ocorrência de tráfico de drogas que é crime permanente – Além disso, a abordagem ocorreu em razão da atitude suspeita do APELANTE que ao visualizar a viatura jogou a mochila que trazia consigo e prosseguiu caminhando – Mérito: Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o da Lei Antidrogas na fração máxima – Procede: A quantidade de drogas apreendidas em posse do APELANTE, a saber: 39 porções de cocaína pesando no total 23,4g e 2 porções de maconha pesando 10,2g, não é suficiente para justificar a aplicação da fração mínima de redução ante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo o caso da aplicação da fração máxima – Pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar e no mérito pelo provimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 330983886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal sob assertiva de que teria sido realizada sem fundadas suspeitas.

Vejamos.

Extraem-se das declarações dos policiais militares [Emerson Eduardo dos Santos e Pedro Monteiro de Araújo] que, no dia 20.12.2024, por volta das 1h20min, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Paulista I, em Sinop/MT, receberam
“denúncia anônima de que um suspeito de nome Dieison, com tatuagens no rosto, trajando camisa marrom, short, chinelos e carregando uma mochila de cor azul, estaria realizando tráfico de drogas no Bar do Geovane”
. Na sequência, dirigiram-se ao local e avistaram o apelante na rua Santos Dumont, com uma mochila azul. Ao perceber a aproximação da guarnição, o apelante
“lançou a mochila e continuou andando”
, oportunidade em que foi abordado. No interior da bolsa, localizaram 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 17 (dezessete) porções de pasta-base de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, todas fracionadas e acondicionadas para venda, além de R$ 629,00 em espécie (ID’s 320544389/320544390).

No caso, a busca pessoal ocorreu após informações específicas do apelante [com nome, características físicas e endereço] sobre a traficância de drogas, bem como pela dispensa de uma mochila [pelo apelante] após a aproximação dos agentes policiais.

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Ademais, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem
“antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”
, razão pela qual constituem-se
“meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas”
(JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

O c. STF decidiu que
“informações detalhadas sobre os ilícitos”
constituem
“fundadas suspeitas para a abordagem policial”
e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal,
“em consonância com o disposto no inc. X do art. 5o e no § 5o do art. 144 da Constituição da República”
(ARE 1533592/RS – Relator: Min. Carmen Lúcia - 5.2.2025).

No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal quando o
“apontamento de elementos concretos”
possibilita a localização de
“indivíduo com as características citadas”
e, por conseguinte, a confirmação das
“informações outrora recebidas”
(AgRg no HC no 184.395/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma - 15.12.2023), notadamente porque o apelante,
“ao notar a viatura policial, dispensou uma sacola com o entorpecente que portava”
(AgRg no AREsp 2463578/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 5.8.2024).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos [...], pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.”
(AP no 1008054-91.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.6.2024)

Logo, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 20 de dezembro de 2024, por volta das 01h20min, na rua Santos Dumont esquina com a rua da Moca, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, DIEISON PEREIRA ABREU, vulgo “D2” trouxe consigo, para fins de entrega e comercialização a terceiros, 22 (vinte e duas) porções de cocaína em pó com 8,9 g (oito gramas e nove decigramas) de massa bruta; 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína com 14,5 g (quatorze gramas e cinco decigramas) de massa bruta; e 02 (duas) porções de maconha com 10,2 g (dez gramas e dois decigramas) de massa bruta, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id.180281202. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia DIEISON PEREIRA ABREU, vulgo “D2” como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006. [...].”
(Marcelo Linhares Ferreira, promotor de Justiça – ID 320544869)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 1a Fase – Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal:

Necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Dessa forma, diferentemente do Código Penal, onde se encontram 08 (oito) vetoriais para valoração na 1a fase da dosimetria da pena, quando da análise da Lei de n. 11.343/2006 é possível afirmar que o julgador deve avaliar 10 (dez) vetoriais. [...]

De início, entendo por atípica e habitual a quantidade de droga traficada, consistente em 39 (trinta e nove) porções de cocaína com 23,4 g (vinte e três gramas e quatro decigramas) de massa bruta, e 02 (duas) porções de maconha com 10,2 g (dez gramas e dois decigramas) de massa bruta. Porém, tal circunstância será analisada na terceira e última etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem, entendimento este consolidado no STJ, conforme se nota no HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1/6/2022 e no AgRg no HC n. 925.293/GO, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe de 12/9/2024.

Quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos, cocaína e maconha, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. A cocaína estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco, além de ocasionar a dependência química com elevada facilidade.

Em que pese o altíssimo potencial destrutivo da cocaína, a justificar a valoração negativa, deixo de fazê-lo em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.262, quando se estabeleceu a seguinte tese: “Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”

Diante da inexistência de circunstância judicial negativa, a(s) pena(s)-base permanece(m) no mínimo legal. [...]

2a Fase - Das Agravantes / Atenuantes:

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes.

Do mesmo modo, inexistem atenuantes a serem consideradas.

A(s) pena(s) intermediária(s) permanece(m) inalteradas.

3a Fase – Das Causas de Aumento / de Diminuição:

Na terceira e última fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Por outro lado, presente a causa de diminuição prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

O(a) réu(ré) não ostenta maus antecedentes, não possui condenação pretérita e não há elementos que indiquem que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

Por outro lado, entendo por atípica e não habitual a quantidade de droga traficada. Isto, porque conforme se extrai dos autos, o acusado foi flagrado na posse de 39 (trinta e nove) porções de cocaína com 23,4 g (vinte e três gramas e quatro decigramas) de massa bruta, e 02 (duas) porções de maconha com 10,2 g (dez gramas e dois decigramas) de massa total, o que requer a valoração negativa em seu desfavor, tal como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC n. 771.519/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023, quando se valorou negativamente a apreensão de 20,4g (vinte gramas e quatro decigramas) de crack e 8,84g (oito gramas e oitenta e quatro decigramas) de maconha.

Assim, minoro a pena final aplicada ao réu na fração mínima prevista em lei, qual seja de 1/6 (um sexto), resultando a pena final e definitiva em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. [...]

Diante do montante de pena fixado e por se tratar de acusado(a) primário(a), o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto (artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal). [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para CONDENAR o(a) denunciado(a) DIEISON PEREIRA ABREU, vulgo “D2”, já qualificado(a), por infração ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 320544908)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Quanto ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o juiz da causa aplicou a fração de 1/6 (um sexto) ao considerar a quantidade de drogas apreendidas [39 (trinta e nove) porções de cocaína, com peso de 23,4g, e 2 (duas) porções de maconha, com peso de 10,2g].

Todavia, essa quantidade [23,4g de cocaína e 10,2g de maconha],
“ainda que diversificada, não se revela suficiente a ponto de, por si só, justificar a aplicação de uma fração de redução intermediária, afastando-se do máximo legal”
(STJ, AgRg no HC 971490/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - j. 1o.10.2025 - p. 6.10.2025).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A quantidade e a natureza dos entorpecentes podem ser consideradas na modulação da fração do tráfico privilegiado, mas não justificam a aplicação em grau inferior ao máximo quando não houve a apreensão de quantia significativa.”

(AP no 1000743-07.2024.8.11.0022 – Relator: Des. Helio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal – j. 27.11.2025)

Assim sendo, elege-se a fração de 2/3 (dois terços) e, por conseguinte, totalizam-se as penas definitivas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em seu turno, a pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Reconhecida a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC no 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 27.6.2023), visto que com a alteração do enquadramento jurídico [desclassificação do crime ou procedência parcial da denúncia], é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 822.947/GO - Relator Min. Ribeiro Dantas - 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP - Relator Min. Gilmar Mendes - 11.5.2021).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1o do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1o grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP no 1002959-34.2022.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula no 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP no 0008407-32.2023.8.13.0040 – Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho – j. 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Na ausência de interposições de recursos pela PGJ ou Defesa,
SUSPENDE-SE
o trânsito em julgado deste v. acórdão e
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, ressalvado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025